Tribunal: TJPA
Processo: 0801478-91.2021.8.14.0136
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801478-91.2021.8.14.0136

JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO – REJEITADA MÉRITO - TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROBATÓRIA DA NECESSIDADE E URGÊNCIA DA INTERNAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178). SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão. Julgamento presidido pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.
Datado e assinado eletronicamente
Mairton Marques Carneiro
Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO
Tratam os presentes autos eletrônicos de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Cível de Canaã de Carajás (Num. 9628152), nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ na defesa dos interesses de HIGINO GOMES DO NASCIMENTO FILHO e em face do ESTADO DO PARÁ e do MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS.
Narrou a exordial que, através da notícia de fato nº 001414-048/2021, o Parquet tomou ciência que o paciente necessitava urgentemente ser submetido a tratamento médico de doenças renais túbulo-intersticiais, conforme prescrição médica. O paciente, em 12/08/2021, deu entrada no Hospital Municipal Daniel Gonçalves apresentando um quadro de fortes dores, sendo diagnosticado com ureterolitíase obstrutiva à direita com cálculo impactado no 1/3 médio do ureter e medindo aproximadamente 0,6 cm. Após nova TC de abdome, foi constatada a presença de cálculo no ureter distal à direita medindo, aproximadamente, 0,4 cm. Alguns dias antes, em 13/08/2021, ante ao alto risco de infecção do paciente e o estado grave de sua saúde, o hospital municipal solicitou a transferência do paciente, em caráter de urgência, para hospital que oferecesse suporte para tratamento de doenças renais túbulo-intersticiais. No entanto, o paciente já aguardava por mais de 04 dias uma resposta.
Em virtude do Paciente se encontrar em estado grave, inclusive, com risco de piora e de infecção, não podendo aguardar pela liberação de leito, o Parquet ajuizou a ação acima identificada e requereu a tutela antecipada para que fosse determinado a imediata transferência e cuidados.
O Juízo a quo deferiu a tutela (Id. 32053593) para determinar que o Estado do Pará providenciasse, no prazo de 24 horas, a transferência do Paciente para um hospital público especializado com suporte necessário para o tratamento e, caso não houvesse disponibilidade em hospitais públicos com capacidade para atender as necessidades e urgências, que o Ente Estatal arcasse com os custos do tratamento em unidade hospitalar da rede privada, ainda que em outra unidade da federação.
Determinou, ainda, a intimação do Município de Canaã dos Carajás para que procedesse com o transporte do Paciente, arcando também com as despesas alusivas ao acompanhante, sob pena de multa diária no importe de R$-5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$-50.000,00 (cinquenta mil reais), direcionada ao Município e de R$-10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$-100.000,00 (cem mil reais), imputada ao Estado.
O Município apresentou contestação (Id. 9628122), informando ter cumprido a decisão liminar e pedindo a improcedência do feito.
O Estado também ofereceu contestação (Id. 9628127), requerendo a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, em decorrência da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC, considerando que o Paciente foi internado no Hospital Regional Abelardo Santos no dia 18/08/2021. Pugnou pela improcedência dos pedidos, afastando qualquer responsabilidade do Ente Estadual, devendo ser observadas as regras de repartição de competência, em observância ao entendimento do STF, pois a responsabilização do Estado ocorre apenas em caso de descumprimento do Ente Municipal e com determinação expressa de ressarcimento, se for o caso. Por fim, pugnou pela reforma da decisão para minorar a multa cominada.
Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela procedência dos pedidos (Id. 9628151).
O Juízo a quo prolatou sentença (Id. 9628152) julgando totalmente procedentes os pedidos em favor de HIGINO GOMES DO NASCIMENTO FILHO, confirmando a tutela concedida anteriormente e extinguindo o processo com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.
Não foram apresentados recursos voluntários, conforme ID 9628158.
A Procuradoria de Justiça se manifestou pela confirmação da Sentença a quo. (Id. 10330963).
É o relatório.

VOTO

VOTO
O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):
Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO O REEXAME NECESSÁRIO, pelo que passo analisá-lo.
Todos os argumentos trazidos em sede meritória têm como ponto central a atuação do Sistema Único de Saúde, cujas políticas de funcionamento, com amparo na Lei n° 8.080/90 e demais normas infraconstitucionais, limitariam a amplitude que vem sendo dada ao art. 196 da CF.

Ocorre que, como bem prevê o art. 196 da CF:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou entendimento no sentido de que “o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.”
Entende-se, desta forma, pela própria disposição literal referida, que o Estado, em sua ampla acepção (incluindo aí a União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários, medicamentos e instrumentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, fazendo com que toda a argumentação trazida pelo requerido caia por terra diante do amparo constitucional dispensado à questão ora sob exame, conforme se pode aferir da leitura do voto proferido pelo Ministro aposentado Celso de Mello:
"O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. O direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. (...). O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF." (RE 271.286-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-9-00, DJ de 24-11-00). No mesmo sentido: RE 393.175-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-12-06, DJ de 2-2-07. (grifei)
Em perfeita sintonia com a deliberação supra, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentado, em casos análogos:
“CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR ENTE PÚBLICO À PESSOA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À VIDA E DIREITO À SAÚDE. ILEGALIDADE DA AUTORIDADE COATORA NA EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE FORMALIDADE BUROCRÁTICA.
(...)
2. É dever do Estado assegurar a todos os cidadãos indistintamente, o direito à saúde, que é fundamental e está consagrado na Constituição da república nos arts. 6° e 196;
3. Diante da negativa/omissão do Estado em prestar atendimento à população carente, que não possui meios para a compra de medicamentos necessários à sua sobrevivência, a jurisprudência vem se fortalecendo no sentido de emitir preceitos pelos quais os necessitados podem alcançar o benefício almejado. (...)
4. Despicienda de quaisquer comentários a discussão a respeito de ser ou não a regra dos arts. 6° e 196, da CF/88, normas programáticas ou de eficácia imediata. Nenhuma regra hermenêutica pode sobrepor-se ao princípio maior estabelecido, em 1988, na Constituição Brasileira, de que “a saúde é direito de todos e dever do Estado”;
5. Tendo em vista as particularidades do caso concreto, faz-se imprescindível interpretar a lei de forma mais humana, teleológica, em que princípios de ordem ético-jurídica conduzam ao único desfecho justo: decidir pela preservação da vida;
6. Não se pode apegar, de forma rígida, à letra fria da lei, e sim considerá-la com temperamentos, tendo-se em vista a intenção do legislador, mormente perante preceitos maiores insculpidos na Carta Magna garantidores do direito à saúde, à vida e à dignidade humana, devendo-se ressaltar o atendimento das necessidades básicas dos cidadãos.
7.Recurso Ordinário provido para o fim de compelir o ente público (estado do Paraná) a fornecer o medicamento Riluzol, indicado para o tratamento da recorrente.”
(ROMS n° 11183-PR, Rel. Min. José Delgado, DJU de 04.09.00).
A respeito das normas dos artigos 196 e 198 da CF deterem natureza programática, ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, já que traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado, em sentido amplo, de garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.
Assim, a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado do Pará, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação. Isso porque a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários de todos os entes públicos.
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, inclusive, sobre o tema, no sentido do que restou explanado, assentou:

“O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da CF/88 – que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro – não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.” (TJ/MG Ação Civil Pública 1.0017.04.011431-0/001(1), Des. Rel. Nepomuceno Silva, D.J 25/05/2006).
Ainda que este entendimento seja superado, a matéria tratada nos art. 196 e 198 já está regulamentada por meio da Lei 8.080/90, conforme se observa:
“Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde - SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:
(...)
XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na prestação de serviços de assistência à saúde da população;” (grifo nosso).
Após essa breve introdução acerca do Direito Constitucional de acesso à saúde, entendo que o magistrado a quo julgou de forma correta a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, confirmando a tutela de urgência na sentença para condenar o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS a providenciarem, de forma imediata, a transferência do paciente HIGINO GOMES DO NASCIMENTO FILHO para hospital especializado no tratamento de doenças renais túbulo - intersticiais.
No tocante à alegação de perda superveniente do objeto e do interesse de agir em razão da internação do Paciente, tal argumentação não merece prosperar.
Oportuno registrar que o cumprimento integral da decisão judicial não enseja a perda superveniente do objeto e do interesse de agir, uma vez que a obrigação somente foi possível em decorrência da busca de solução no judiciário.
Nota-se que não houve cumprimento espontâneo por parte do Poder Público, não resta caracterizada a perda do objeto, o que ocorreria apenas se a obrigação fosse cumprida administrativamente ou em cumprimento de norma legal superveniente.
Assim, entendo que não há falar no esvaziamento do objeto da demanda, tendo em vista que o cumprimento da medida ordenada não afasta o interesse de agir existente inicialmente. Nesse sentido:
“CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. MARCAPASSO SINCRONIZADOR. UNIÃO, ESTADO DE MINAS GERAIS E MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL E DIFUSO, CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO. PERDA DE OBJETO. INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. PRELIMINARES REJEITADAS. AGRAVO RETIDO PREJUDICADO. I - Prolatada a sentença de mérito, resta prejudicado o agravo retido interposto contra a decisão interlocutória que deferiu in limine litis o pedido de antecipação de tutela, visto que já não mais subsiste tal decisão, sendo integralmente substituída pela sentença ulteriormente proferida. II - Não há que se falar, na espécie, em esvaziamento do objeto da presente ação, tendo em vista que o cumprimento da medida liminar deferida não afasta o interesse de agir existente inicialmente, restando evidente que o fornecimento do tratamento pleiteado somente foi possível, em decorrência da concessão da liminar, favoravelmente, à interessada. III - O Ministério Público Federal possui legitimidade para ajuizar ação que visa à proteção de direitos individuais indisponíveis, como na hipótese dos autos, em que se busca resguardar o direito à saúde e à vida de pessoa enferma e carente de recursos financeiros para o custeio de tratamento médico, bem assim a ação civil pública constitui meio adequado para que o órgão ministerial promova a proteção dos referidos direitos ( CF, art. 127, caput). IV - Na inteligência jurisprudencial do egrégio Supremo Tribunal Federal "o recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Isto por que, uma vez satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional."(RE 607381 AgR, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-116 DIVULG 16-06-2011 PUBLIC 17-06-2011 EMENT VOL-02546-01 PP-00209). V - Em sendo assim, caracterizada, na espécie, a impossibilidade da interessada de arcar com os custos do tratamento de sua doença, o fornecimento do procedimento cirúrgico pleiteado, conforme prescrição médica, afigura-se juridicamente possível seu fornecimento pelo Poder Público, possibilitando-lhe o exercício do seu direito à vida, à saúde e à assistência médica, como garantia fundamental assegurada em nossa Carta Magna, a sobrepor-se a qualquer outro interesse de cunho político e/ou material. Precedentes. VI - Agravo retido prejudicado. Apelações e recurso adesivo desprovidos.” (TRF-1 - AC: 99176620104013803 MG 0009917-66.2010.4.01.3803, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 04/12/2013, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.630 de 14/01/2014) (grifei)
Além disso, é importante frisar que a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (...) (STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020).
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RE 855.178/SE? TEMA 793?, DO E. STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DO VALOR - ART. 85, §§ 2º, I A IV, E 3º, DO CPC DE 2015. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. ART. 5º DA LEI ESTADUAL Nº 14.634/14. I - Evidenciada a legitimidade passiva do município de Sant’Ana do Livramento, em razão da solidariedade dos entes públicos na prestação da saúde - art. 196 da Constituição da República, consoante estabelecido no julgamento do RE 855.178/SE - Tema 793 -, no e. STF, independentemente das atribuições de cada ente público, objeto de eventuais compensações na via administrativa, consoante o art. 35, VII, da Lei Federal nº 8.080/90.Precedentes do e. STJ, e deste TJRS. II - Tendo em vista a vinculação da Defensoria Pública ao Estado do Rio Grande do Sul, e carecedora de personalidade jurídica própria, cabível somente a condenação do município nos honorários advocatícios, pois ausente confusão entre credor e devedor. Precedentes deste Órgão Fracionário. III - Consoante jurisprudência desta 3ª Câmara Cível, indicada a manutenção dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, com base no art. 85 do CPC de 2015.IV - Tendo em vista o aforamento da presente ação em 25.01.2019, portanto depois da vigência da Lei Estadual nº 14.634/14, configurada a isenção do ente público nas custas processuais taxa única. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação parcialmente provido.
Nesse sentido o TJPA já decidiu:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. BENS DE MÁXIMO VALOR JURÍDICO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Preliminar de Ilegitimidade Passiva – Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde adequado. Precedentes do STF e STJ. Preliminar rejeitada. 2 - Mérito. Arguição de inexistência de direito subjetivo a ser tutelado de imediato. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu artigo 196. 3. Demonstrada a necessidade do tratamento médico especializado, consistente na disponibilização do medicamento descrito na inicial, pelo tempo solicitado, assim como tratamento médico necessário para o trato da moléstia de que é portadora a autora. 4. Embora se reconheça a dificuldade da Administração Pública de manter em seus respectivos orçamentos créditos suficientes para o atendimento das ações e serviços do SUS, em estrita obediência ao art. 195, § 5º, da Carta da Republica, defeso lhe é esquivar-se de seu dever constitucional para com o cidadão, sob o argumento de que não dispõe de verbas. Nem mesmo a alegada necessidade de inclusão da despesa no orçamento exime o Poder Público de seu mister constitucional. Não obstante o destacado papel que as normas orçamentárias detêm, estas não se podem constituir em entrave para a efetivação de direito constitucional reputado prioritário. 5. Entendo que o valor diário de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado pelo juízo de piso, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento, está num patamar que se revela adequado para punir a insistência dos entes políticos em descumprir a ordem emanada do Poder Judiciário. 6. Recurso conhecido e não provido. ACORDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em sede de Agravo de Instrumento, conhecer e negar provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de fevereiro do ano de 2020. Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento. (TJ-PA - AI: 08061411120188140000 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 17/02/2020, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 27/02/2020).
Restou comprovado nos autos pelos laudos e documentação médica a necessidade de internação e o dever do requerido de providenciar os procedimentos de transferência e internação hospitalar pleiteados.
Nesse sentido destaco trecho do parecer ministerial:
"(...) Conclui-se que a proteção integral à saúde - obrigação garantida pela Carta Federal - é de competência comum entre os Entes da Federação, podendo o cidadão, assim, exigir de qualquer um deles o cumprimento desta prestação, não merecendo guarida a alegação de responsabilidade exclusiva de um determinado ente, entendimento pacificado pelo Pretório Excelso, com Repercussão Geral reconhecida, no julgamento do Tema 793.
Logo, não merece acolhida a alegação de ausência de responsabilidade do Estado, ficando a critério do autor ajuizar a ação em face de qualquer ente federado, em razão da responsabilidade solidária.
Em relação à excessividade na fixação da multa, é importante observar que a multa somente será aplicada em caso de descumprimento da decisão e o valor fixado pelo Juízo a quo condiz com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e do estado de saúde grave apresentado pelo paciente (...)"
Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.
É como voto.
À Secretaria para as providências cabíveis.
Datado e assinado eletronicamente.
Mairton Marques Carneiro
Desembargador Relator

Belém, 29/11/2022